Tribunal: TJSP
Processo: 0008197-69.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Desobediência. Recurso Defensivo. Pleito de desclassificação para falta disciplinar de natureza média. Não provimento.
2-) Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada pelas palavras dos agentes de segurança penitenciária que participaram do evento, cujo teor confirmou a confissão do agravante. O agir do agravante, naquelas condições

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Desobediência. Recurso Defensivo. Pleito de desclassificação para falta disciplinar de natureza média. Não provimento.
2-) Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada pelas palavras dos agentes de segurança penitenciária que participaram do evento, cujo teor confirmou a confissão do agravante. O agir do agravante, naquelas condições (recusou-se a atender determinação de funcionário para retornar à cela), suplanta a alegação de "mero comportamento inconveniente". Sua conduta foi irregular e atentatória à ordem, à disciplina e à segurança da unidade prisional.
3-) Regressão de regime, perda dos dias remidos e interrupção do lapso para progressão de regime. Efeitos da homologação judicial da infração disciplinar de natureza grave.
4-) Decisão mantida.